Tribunal: TJBA
Processo: 8004048-74.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004048-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DEUSDETE DOS SANTOS Advogado(s): VITORIA QUEIROZ DOS SANTOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. ACOLHIMENTO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. CARÁTER GERAL DA VANTAGEM ATESTADO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. IMPLANTAÇÃO DA CET NO PERCENTUAL DE 125%. EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Sargento da Polícia Militar da reserva remunerada, com proventos de 1º Tenente, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), ao argumento de que a verba é paga de forma geral aos militares da ativa. 2. O Governador do Estado da Bahia Bahia arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o ato de transferência para a reserva e a gestão dos proventos são de competência do Secretário da Administração e do Comandante-Geral da PM. 3. O Estado da Bahia suscitou preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, decadência, prescrição do fundo de direito, ausência de prova pré-constituída e a necessidade de observância do quanto disposto no art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009, ante a existência de mandado de segurança coletivo sobre a matéria. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia reside em: (i) analisar as preliminares de ilegitimidade passiva, decadência, prescrição e ausência de prova pré-constituída; e (ii) definir a natureza jurídica da CET e, em sendo de caráter geral, o direito à sua extensão ao militar inativo com base na paridade e no cálculo de seus proventos sobre a remuneração do posto superior. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Governador do Estado não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa à alteração de proventos de servidor inativo, por ser ato de competência da Secretaria de Administração. 6. Em se tratando de ato omissivo continuado da Administração, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para a impetração renova-se mensalmente, não havendo que se falar em decadência ou prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. 7.Comprovado por documento oficial da própria corporação que a CET é paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade, resta descaracterizada sua natureza propter laborem, assumindo feição de vantagem de caráter geral. 8.Uma vez reconhecido o caráter genérico da gratificação, sua extensão aos inativos e pensionistas é decorrência lógica do direito à paridade remuneratória, previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001 e na legislação federal de regência. 9. Tendo o Impetrante direito a proventos calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente (art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001), a ele se estende a CET no mesmo percentual pago aos ativos daquele posto, qual seja, 125%. IV. DISPOSITIVO 10. Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador acolhida. Preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, decadência, prescrição do fundo de direito, ausência de prova pré-constituída rejeitadas. Segurança concedida em relação à autoridade remanescente para determinar a implantação da CET no percentual de 125% nos proventos do Impetrante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual/BA nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 121; Decreto-Lei nº 667/1969, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8004048-74.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante DEUSDETE DOS SANTOS e como Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, em REJEITAR as preliminares de de impugnação à gratuidade da justiça, decadência, prescrição do fundo de direito, ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA